Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-51.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. PERMUTA IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Diante da não comprovação da existência de um contrato verbal entre as partes, não há como rescindir o suposto contrato ou responsabilizar o réu pelos prejuízos sofridos pelo autor em razão do inadimplemento contratual.
3. Colacionado aos autos documento de cessão de direitos de imóvel, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade, bem como afirmação de pagamento à vista, não há como se presumir a existência de permuta verbal, tampouco se adotar a chamada técnica de verossimilhança.
4. Recurso conhecido e desprovido.